Tribunal: TJDFT
Processo: 0711478-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711478-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: LUCRECIA ALMEIDA DA SILVA DECISÃO Ausente o preparo, apesar da oportunidade concedida (id 35134403), resta deserto o recurso (CPC 1.007, § 4°). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Arquivem-se. I Brasília, 08/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR